Tribunal: STF
Processo: RMS 35789
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. Nos termos da orientação firmada no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral), havendo a previsão orçamentária para a indenização aos anistiados políticos, é exigível, desde logo, o pagamento imediato dos valores, cabendo à União o dever de pagar àqueles cujo direito restou reconhecido em exercício financeiro no qual se previu ação orçamentária para pagamento das indenizações, e, quando menos, o dever de planejar a inclusão, no exercício financeiro seguinte, do passivo de indenizações posteriormente reconhecidas, a fim de abranger o sentido da disponibilidade orçamentária prevista no artigo 12, § 4º da Lei nº 10.559/2002.



    2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a incidência da Súmula 269 do STF nos casos de cumprimento de portaria de anistia, uma vez que não tratam de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça. Precedentes.



    3. Os juros e a correção monetária, nestas hipóteses, constituem-se como consectários legais da condenação. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.